Tribunal: TJMT
Processo: 0007341-22.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007341-22.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLLEY BRITO DE MACEDO - CPF: 030.143.301-16 (APELANTE), DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 008.840.171-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA MASQUIARI MARTINS - CPF: 088.592.339-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA SEM CONTRADITÓRIO E VALOR DOS DIAS -MULTA EM 1/10 (UM DÉCIMO) DESPROPORCIONAL

- PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA - PRIMEIRO APELANTE - PROPORÇÃO ENTRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA - REDIMENSIONAMENTO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO NA DENÚNCIA - SITUAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DOS APELANTES NÃO AFERIDAS E AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO SOFRIDO -
REPARAÇÃO CIVIL REDUZIDA - SEGUNDO APELANTE - MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADOS MEDIANTE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS - PENA-BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL - PRIMARIEDADE E PENA AUTORIZAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO - VALOR DOS DIAS-MULTA - DESPROPORCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSOS PROVIDOS PARA READEQUAR AS PENAS E O VALOR DOS DIAS-MULTA, BEM COMO REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL.

“A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu”
(TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042).

“Impõe-se a redução do valor arbitrado, a título de indenização por danos materiais (art. 387, IV, do CPP), se fixado desproporcionalmente”
(TJMT, AP NU 1012345-21.2021.8.11.0015; AP NU 0003465-27.2020.8.11.0004).

Mostra-se incabível, para o reconhecimento de maus antecedentes, a utilização de condenação por fato posterior ao delito em análise (STJ, AgRg no HC nº 866.362/AL).

Condenações criminais transitadas em julgado não são aptas
“para desabonar a conduta social do agente (Tema Repetitivo n. 1.077. REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.313.806/SP).

O c. STJ possui diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP).

A intenção de “
obter lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio”
não se afigura idônea para majorar a pena,
“por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie, enquanto delito de cunho patrimonial”
(STJ, HC nº 307.853/PE).

A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - autorizam a fixação do regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”; STJ, AgRg no AREsp 2.409.420/SP).

Observado o método trifásico, a quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa guarda relação com as condições econômicas do apelante (TJMT, Ap 149330/2013).

“[...] Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia -multa.”
(TJMT, Ap nº 164955/2014)

Recursos providos para readequar as penas dos apelantes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como o valor da pena pecuniária para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, além de reduzir a indenização a título de danos materiais para o valor de R$2.000 (dois mil reais), a ser suportado de forma solidária entre os apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007341-22.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): WESLLEY BRITO DE MACEDO

DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WESLLEY BRITO DE MACEDO e DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe NU 0007341-22.2019.8.11.0037), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas,

o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como à reparação de danos materiais em favor da vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada solidariamente pelos apelantes - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 191699743).

WESLLEY BRITO DE MACEDO sustenta que a indenização por danos materiais foi fixada
“sem provocar prévio contraditório e ampla defesa”
.

Pede o provimento para que seja afastada ou reduzida a reparação civil (ID 191699752).

DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE sustenta que: 1) seria
“desproporcional a fixação do valor dos dias-multa em 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo”
; 2) a reparação civil teria sido imposta sem
“contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito”
.

Pede o provimento para que o valor dos dias-multa seja fixado em
“1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente”
e afastada ou reduzida a reparação civil (ID 191699758).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID’s 191699756 e 191699762).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INC. II DO CÓDIGO PENAL E À REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA - 1) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - 2) REQUESTADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO VALOR DE CADA DIAMULTA DE 1/10 PARA 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS EM RELAÇÃO AO CORRÉU DIOGOM CARLOS RIBEIRO - ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - FRAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU - DESPROVIMENTO DOS APELOS.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 198493673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 14 de novembro de 2019, por volta das 15h20min, em Via Pública, na Avenida Cuiabá, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados WESLEY BRITO DE MACEDO E DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, mediante grave ameaça, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular SAMSUNG, pertencente à vítima Jessica Masquiar Martins. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência WESLLEY BRITO DE MACEDO e DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação dos denunciados.

DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA E À COLETIVIDADE (DAMNUM EX DELITO)

Requer-se ainda sejam citados os acusados para defenderem-se do pedido de indenização dos danos à vítima causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso

I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação ‘tornar certa a obrigação de indenizar crime’. Assim, caberá aos denunciados, O dano causado pelo se assim entenderem, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória. [...]”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - ID 191699687)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] III - DA REPARAÇÃO DOS DANOS A VÍTIMA

72. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

73. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu das vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos materiais e abalos às vítimas e que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

74. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária.

[...] 75. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência CONDENO o réu WESLLEY BRITO DE MACEDO [...] como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar. [...]

96. Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 191699743)

Pois bem.

Do recurso de WESLLEY BRITO DE MACEDO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ocorre que
“a quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu”
(TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2023).

Dessa forma, preserva-se a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão e readéqua-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - torna-se intermediária, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC n. 657.018/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 14.5.2021; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

No tocante à reparação civil, extrai-se que, no dia 14.11.2019, por volta das 15h20min, na Avenida Cuiabá, Centro, Primavera do Leste/MT, WESLLEY BRITO DE MACEDO e DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE, mediante grave ameaça, subtraíram 1 (um) celular da marca Samsung pertencente à vítima Jéssica Masquiari Martins, o qual foi recuperado
“com a tela trincada”
(ID 191699684 - fls. 15) após um dos apelantes jogá-lo no chão e fugir.

Observe-se que a vítima confirmou, em Juízo, que a tela de seu celular foi danificada.

No caso, o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 191699684 - fls. 5-8), sendo que o Juízo singular fixou a reparação a título de danos materiais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada solidariamente pelos apelantes.

Todavia, não houve aferição da capacidade econômica dos apelantes tampouco a quantificação dos valores referentes ao dano material causado à vítima, visto que não foi apresentado, nos autos, qualquer auto de avaliação sobre o valor correspondente ao prejuízo sofrido.

Note-se que WESLLEY BRITO DE MACEDO declarou, em interrogatório policial, ser operador de máquina agrícola e auferir renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Nesse quadro [situações socioeconômicas dos apelantes não aferidas e ausência de auto de avaliação sobre o valor correspondente ao prejuízo sofrido], o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado de forma solidária entre os apelantes.

Em situação semelhante assim decidiu este e. Tribunal:

“Impõe-se a redução do valor arbitrado, a título de indenização por danos materiais (art. 387, IV, do CPP), se fixado desproporcionalmente”
(TJMT, AP NU 1012345-21.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 8.3.2023; AP NU 0003465-27.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 30.6.2021)

Do recurso de DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos do crime.

Ocorre que a condenação utilizada (PJe 1003353-68.2022.8.11.0037; SEEU 2000232-78.2023.8.11.0037) para caracterizar os maus antecedentes do apelante é decorrente de fato posterior [5.5.2022] ao delito em questão, ocorrido em 14.11.2019, não podendo ser considerada para o reconhecimento de maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 866.362/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.5.2024).

Por sua vez, o argumento de que sua conduta social se
“revela para a prática de delitos, conforme se denota de seus antecedentes criminais”
revela-se inidôneo para depreciar essa circunstância, visto que, além de não ostentar maus antecedentes, condenações criminais transitadas em julgado não são aptas
“para desabonar a
conduta social
do agente (Tema Repetitivo n. 1.077. REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.313.806/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] - 6.3.2024).

A afirmação de que o apelante possui a personalidade
“voltada para a prática de crimes”
afigura-se inidônea para a depreciação desse vetor.

O c. STJ possui diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2023).

Quanto aos motivos do crime, a intenção de
“obter lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio”
não se afigura idônea para majorar a pena,
“por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie, enquanto delito de cunho patrimonial”
(STJ, HC nº 307.853/PE - Relator: Min.o Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Afastados os maus antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos do crime, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - transforma-se em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) justifica a exasperação da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Logo, readéqua-se a pena definitiva do apelante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e a pena imposta - inferior a 8 (oito) e superior a 4 (quatro) anos - autorizam a fixação do regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”; STJ, AgRg no AREsp 2.409.420/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2024).

Noutro giro, o Juízo singular fixou o valor dos dias-multa para os apelantes em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, sem qualquer fundamentação concreta.

Observado o método trifásico, a quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa guarda relação com as condições econômicas do apelante (TJMT, Ap 149330/2013 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 26.8.2014).

Verifica-se que o apelante declarou, no seu interrogatório policial, ser motorista, possuir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 4 (quatro) filhos. Por oportuno, note-se que o apelante WESLLEY BRITO DE MACEDO também afirmou, na fase policial, ser operador de máquina, receber R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais e ter um filho.

Nesse quadro, a base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato não se mostra compatível às situações financeiras dos apelantes.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia -multa.”
(TJMT, Ap nº 164955/2014)

Assim, readéqua-se o valor de cada dia-multa para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, para ambos.

Quanto à reparação civil, reporta-se à fundamentação lançada na análise do recurso de WESLLEY BRITO DE MACEDO para reduzi-la também em relação ao apelante DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
para readequar as penas dos apelantes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como o valor da pena pecuniária para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, além de reduzir a indenização a título de danos materiais para o valor de R$2.000 (dois mil reais), a ser suportado de forma solidária entre os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024